Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713487-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RITA RIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARGARETE RITA RIVA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0719356-67.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a alegação da autora de suposta fraude na apresentação da documentação (ID 120408174, dos autos de origem). Todavia, recentemente, o Juízo de origem adotou posição oposta e determinou ao BANCO DO BRASIL S.A. a apresentação de SLIPs XER 712 NÃO MURCHADOS ou ORIGINAIS. Confira-se (ID 130250197, dos autos de origem): Aponta a parte autora contradições entre as informações constantes dos documentos anexados. Dessa forma, venha pelo Banco do Brasil os SLIPs XER 712 NÃO MURCHADOS ou ORIGINAIS, para demonstrar a alegação de que as CCRs foram quitadas antes de março de 1990, no prazo de 20 dias. Ante o exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator